Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715976-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA EUFRIDA LANDGRAF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUIZA EUFRIDA LANDGRAF, contra decisão proferida em liquidação individual provisória de sentença coletiva (0728257-87.2021.8.07.0001) em que contende com o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial apresentado no ID 149946428 para fixar como devido o valor de R$ 714.667,31, atualizado até janeiro de 2023, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento. (ID 147686679): “1. Pelo teor da decisão cuja cópia foi juntada no ID 152751930, verifica-se que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento (0708025-86.2023.8.07.0000) interposto pelos exequentes contra a decisão de ID 149239925 e que foram dispensadas as informações. Inexiste, pois, óbice ao prosseguimento do feito. 2. Intimados a se manifestarem sobre o laudo pericial complementar apresentado no ID 149946428, a executada anuiu com as conclusões do perito (ID 151036188), enquanto os exequentes o impugnaram e requereram, em substituição ao laudo impugnado, a homologação do laudo pericial complementar apresentado anteriormente no ID 139795953 e que fosse considerado o valor apurado sem as deduções referentes à Lei no 8.088/90 e ao seguro Proagro. Os exequentes requerem, ainda, a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, aplicando-se tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo (Tema 973). A questão relativa às deduções referentes à Lei no 8.088/90 e ao seguro Proagro já foi objeto de análise na decisão de ID 149239925, razão pela qual é descabida a sua rediscussão. Além disso, ante a ausência de efeito suspensivo ao recurso interposto pelos exequentes, a decisão recorrida deve ser cumprida, promovendo-se as deduções questionadas. Ademais, apesar de discordarem do último laudo pericial complementar, os exequentes não se desincumbiram do ônus da impugnação específica, indicando os motivos da discordância e quais pontos o laudo impugnado estaria incorreto. No laudo pericial apresentado no ID 149946428 é descrito que a atualização monetária foi efetuada com a utilização do IPC, atendendo ao que foi estipulado na decisão de ID 149239925. Verifica-se, outrossim, que o laudo foi apresentado no mesmo padrão do primeiro laudo, conforme determinado naquela decisão, de modo a facilitar a comparação entre os dados neles inseridos. No referido laudo foi apurado que o valor das diferenças devidas em decorrência da utilização do índice de correção incorreto em março/1990 é de R$ 1.244.387,71, e que aplicando-se as deduções relativas à aplicação da Lei no 8.088/90 e à utilização do seguro Proagro, no total de R$ 529.720,40, o crédito cabível aos exequentes é de R$ 714.667,31. Diante da ausência de comprovação da existência de vícios no último laudo pericial complementar a rejeição da impugnação e a sua homologação é medida que se impõe. Por fim, quanto ao pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência inexiste fundamento legal para tanto no âmbito deste feito. O precedente jurisprudencial invocado pelos exequentes somente é aplicável aos cumprimentos de sentença em que a Fazenda Publica figure como devedora, ainda que em litisconsórcio passivo com particular. No âmbito deste cumprimento provisório de sentença, serão devidos pelo executado os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, caso não efetue o pagamento voluntário do débito, no prazo legal de 15 dias, após ser devidamente intimado. Face o exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo pericial apresentado no ID 149946428 para fixar como devido o valor de R$ 714.667,31, atualizado até janeiro de 2023,o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento. 3. Ainda não foi promovida a intimação para o pagamento voluntário do débito, uma vez que após o executado ter exibido os documentos requeridos na petição inicial, as partes passaram a controverter sobre o cálculo do valor devido e, desde logo, deferiu-se a produção de prova pericial para a apuração do valor do débito, que resultou na apresentação do laudo pericial homologado no item anterior. 3.1. Após preclusa esta decisão, intime-se o executado, via sistema PJe, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 3.2. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando o desfecho do cumprimento provisório de sentença, ficando ressalvada a impossibilidade de levantamento de valores sem a prévia prestação de caução suficiente e idônea. Ressalte-se que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 3.3.Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico, via Sisbajud, na forma dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil. Por se tratar de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. 3.4. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o, bem como que não poderão ser objeto de rediscussão as questões já decididas nestes autos.”. No agravo, a agravante requer o recebimento e acolhimento do presente agravo de instrumento, com a condenação do agravado no pagamento de honorários de sucumbência, devidos aos patronos da agravante, a serem arbitrados por este Tribunal, nos termos do art. 85, §§2° e 6°-A, do CPC/15, em decorrência da alta carga cognitiva e da litigiosidade da presente demanda, demonstrada pela apresentação de defesa, embargos, impugnação e pelos recursos interpostos pelo réu e pelos autores, demandando a atuação ativa destes causídicos nos dois graus de jurisdição, conforme Tema / Repetitivo 973/STJ e Súmula 345 / STJ. Sustenta que os honorários de sucumbência são devidos em decorrência da litigiosidade do feito, demonstrada pela oposição do Réu, através da apresentação de contestação em 28 laudas, ID 105969127, onde foram suscitadas diversas preliminares e matérias prejudiciais à pretensão inicial, afastadas pela decisão saneadora de ID: 109494996, demandando a atuação destes procuradores em impugnação à contestação, ID 108275573. Assevera que, diante dos embargos de declaração aviados pelo Réu, ID 110276849, os procuradores dos Autores apresentaram contraminuta, ID 110882201, tendo atuado no curso de todo processo através das várias manifestações conforme ID 110882214, 112035850, 113927766, 115834443 e 118727281. Argumenta que a atuação destes Causídicos também se estendeu em segunda instância, seja em razão do agravo interposto pelo réu, autos 0700015- 87.2022.8.07.0000, devidamente contraminutado, julgado improcedente, desdobrando em recurso especial, ainda pendente de julgamento e também através do agravo, autos 0708025-86.2023.8.07.0000, interposto pelos autores, pendente de julgamento. Sustenta que, com a entrega do laudo pericial, foram apresentadas as impugnações de ID ́s: 128685867, 131378873, 134257781 e 136482138, cominando na retificação do laudo pericial determinada pela decisão de ID: 138761345, e o réu as impugnações de ID ́s: 141582253 e 144170770. Portanto, a litigiosidade do presente feito acha-se demonstrada tanto em primeiro grau, face a apresentação de contestação, embargos e impugnações ao laudo pericial, ampliada pelas várias manifestações no curso da lide. Como em segundo grau, em decorrência dos agravos interpostos pelo réu e pelos autores, ampliando ainda mais a atuação destes causídicos. É o relatório. Apesar de constar no título do recurso, não existe pedido de natureza liminar no agravo de instrumento. Portanto, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 46169502. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator